Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-24.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001382-24.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (APELADO), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ADVOGADO), ROSALINO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 000.820.481-00 (APELADO), ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO - CPF: 021.807.922-20 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO - CPF: 021.807.922-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER - CPF: 077.797.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ADVOGADO), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 064.060.691-10 (APELANTE), ROSALINO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 000.820.481-00 (APELANTE), MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER - CPF: 077.797.691-94 (APELANTE), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA –
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
- SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, QUANTIDADE/DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DAS PENAS –
RECURSO DE TERCEIRO
– PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS –
PRIMEIRO APELANTE
-DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 7 – ACÓRDÃO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA –
APELADA
– CONDUTA NÃO DELIMITADA – PALAVRA DOS POLICIAIS – INCERTEZA DA PARTICIPAÇÃO – JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ENUNCIADO CRIMINAL 5 – ARESTO DO TJMT – POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – INSIGNIFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - DOSIMETRIA – DIVERSIDADE/QUANTIDADE E NOCIVIDADA DA COCAÍNA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARTEFATO BÉLICO – AUSÊNCIA - TRAFICO PRIVILEGIADO – REINCIDÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO

– ARESTOS DO STJ E TJMT – MOTOCICLETA APREENDIDA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRESTADOR DE SERVIÇO – PARECER DA PGJ E ARESTO DESTA CÂMARA – RESTITUIÇÃO –
RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal nº 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelo apelante.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha e cocaína], reforçam a destinação mercantil da maconha apreendida (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

A quantidade de droga apreendida [38g de cocaína e 547g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe-se: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006)

O c. STF possui entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC nº 143.449/MS).

O STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS).

A diversidade/quantidade de drogas e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC).

O c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP).

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC).

“No caso, não há falar em aplicação da
causa
de
aumento
prevista no art.
40
, inciso
IV
, da Lei 11.343/2006, pois não ficou comprovado de forma inequívoca que os apelados utilizavam arma de fogo na atividade ilícita de traficância.”
(AP, N.U 1000890-66.2021.8.11.0045)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal”
(AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004).

Recursos defensivos e ministerial providos parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas e exasperar as penas do tráfico de drogas e provido o recurso do terceiro interessado para restituir a motocicleta.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1001382-24.2022.8.11.0045
- COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTES:

ALAN MAGALHAES DOS SANTOS

ROSALINO CONCEICAO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER

APELADOS:

ALAN MAGALHAES DOS SANTOS

ROSALINO CONCEICAO DA SILVA

ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALAN MAGALHAES DOS SANTOS, ROSALINO CONCEICAO DA SILVA, MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (nº 1001382-24.2022.8.11.0045), que condenou o
primeiro
e
segundo
apelantes
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, e a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, e absolveu ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, bem como
ALAN MAGALHAES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEICAO DA SILVA
de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, c/c art. 69 do CP – (ID 190786279).

ALAN MAGALHAES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEICAO DA SILVA sustentam que: 1) não haveriam provas suficientes para a responsabilização penal do tráfico de drogas atribuído à ALAN MAGALHAES DOS SANTOS; 2) os requisitos da associação ao tráfico não estariam preenchidos.

Requer o provimento para
“a absolvição de ALAN MAGALHÃES SANTOS dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/06 por fragilidade probatória; a absolvição de ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA do delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 por fragilidade probatória”

(ID 178706150).

Prequestionam
“ao princípio da ampla defesa e da presunção de inocência e a individualização da pena (artigo 5°, incisos LVII e LVII) e artigo 8.2 da CADH”
(ID 178706150).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) há
“elementos de convicção”
para condenação de ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico; 2) existem provas para condenar
ALAN MAGALHAES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEICAO DA SILVA por posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido; 2) a quantidade/diversidade e natureza da cocaína justificam a exasperação da pena-base; 3) a apreensão de munição enseja a causa de aumento do tráfico.

Pugna pelo provimento para que sejam condenados
“
Ana Rayna Braga Pinheiro, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006”
e
“Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva, pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n.º 10.826/2003”
e elevar as penas
(ID 190786297).

MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER alega que a motocicleta apreendida com os apelantes por tráfico de drogas
“pertence à terceiro de boa-fé
.

Postula pela restituição da motocicleta Honda CG, 160, 2017/2018, cor vermelha, chassi: 9c2kc2200jr111153, placa QCS 2749 (ID. 190786299).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO, ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA e ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS

pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 190786296; ID 190786304; ID. 190786305; ID. 190786308).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo: 1) desprovimento do apelo defensivo; 2) provimento parcial do recurso ministerial e; 3) provimento do recurso do terceiro interessado (Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 199145157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º fato: No dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 18h35min, no interior da residência localizada na rua das Nogueiras, no bairro Bom Jesus, quadra 03, lote 08, “Residencial Dona Mariana”, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Alan Magalhães dos Santos, Rosalino Conceição da Silva e Ana Rayna Braga Pinheiro de Souza, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, expuseram à venda, mantiveram em depósito e guardaram 04 (quatro) porções de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas); e 06 (seis) porções de cocaína, com volume total de 38g (trinta e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com emprego de arma de fogo, conforme material incriminatório contido nos autos.

2º fato: No mesmo contexto fático, os denunciados Alan Magalhães dos Santos, Rosalino Conceição da Silva e Ana Rayna Braga Pinheiro de Souza associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com emprego de arma de fogo, de acordo com os indícios colacionados no caderno investigativo.

3º fato: Nas mesmas condições acima descritas, os denunciados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva, com consciência da ilicitude de sua conduta, possuíam e mantinham sob a sua guarda, em sua residência, 01 (uma) munição calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante ressai dos elementos indiciários. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva como incursos nas disposições do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, e artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material de delitos; e Ana Rayna Braga Pinheiro de Souza como incursa nas disposições do artigo 33, caput, e do artigo 35, ambos c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material de delitos.”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 190786185).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes e dosou a pena nos seguintes termos:

“1. Do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a natureza mercantil restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 79844975, p. 1/2), do boletim de ocorrência nº. 2022.42715 (id. 79844975, p. 3/8), do auto de apreensão (id. 79844975, p. 11/12), do exame preliminar de constatação de droga (id. 79844975, p. 13/17), das imagens (id. 79845061 e 104019565), do comprovante de depósito (id. 79845062), do relatório de investigação nº. 2022.13.15150 (id. 83302990), do áudio (id. 83304641), do relatório de investigação nº. 2022.13.12328 (id. 83304642), do laudo pericial (id. 83304644), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 86914085) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 103265085), corroborado pela prova oral abaixo citada.

Quanto à coautoria delitiva, tenho que restou extreme de dúvidas em relação aos acusados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva, na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal.

À respeito, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de policia civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 103547079).

Em resumo, narrou que [...].

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar João Adelar Godois Santana, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 103547079).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares (id. 79844975, p. 19/20) e João Adelar Godois Santana (id. 79844975, p. 22/23).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

Corroborando, temos o Relatório de Investigação nº. 2022.13.15150 (id. 83302990), senão vejamos: [...].

Além disso, temos a apreensão de considerável quantidade de droga, de motocicletas, de quantia em dinheiro, de aparelhos celulares, de rolo de papel plástico, de tesoura, de balança de precisão, de sacola com recortes plásticos e de munição (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Ademais, o acusado Rosalino Conceição da Silva, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 103547079).

Já o acusado Alan Magalhães dos Santos, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva em apreço, alegando que a droga apreendida era do Rosalino e era ele quem vendia droga, sabia de tal situação, mas não estava envolvido, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 103547079).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP, porém, no caso versando, entendo que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas. [...]

Por fim, quanto à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006), tenho que a mesma não merece acolhimento no caso versando, vez que a prova documental e testemunhal alhures citadas não atestam seguramente o emprego de arma de fogo no tráfico ilícito de droga em apreço. Ademais, não foram apreendidas armas de fogo com os acusados, apenas uma munição.

Logo, a condenação dos acusados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

De outro lado, em relação à acusada Ana Rayna Braga Pinheiro da Silva, tenho que não restou cabalmente comprovada a sua participação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Ora, a acusada Ana Rayna Braga Pinheiro da Silva, quando interrogada em Juízo, negou a prática delitiva em apreço, alegando que a droga apreendida era do Rosalino e era ele que estava traficando drogas, sabia de tal situação, mas não estava envolvida, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 103547079). Os acusados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva negaram qualquer envolvimento da acusada Ana Rayna Braga Pinheiro da Silva na empreitada criminosa em apreço (id. 103547079). Os policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana não foram seguros suficientemente quanto à participação da acusada Ana na prática delitiva em comento (id. 103547079). Ademais, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo. [...]

Logo, a absolvição da acusada Ana Rayna Braga Pinheiro da Silva é medida que se impõe.

2. Do crime de associação para o delito de tráfico ilícito de droga (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006).

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 79844975, p. 1/2), do boletim de ocorrência nº. 2022.42715 (id. 79844975, p. 3/8), do auto de apreensão (id. 79844975, p. 11/12), do exame preliminar de constatação de droga (id. 79844975, p. 13/17), das imagens (id. 79845061 e 104019565), do comprovante de depósito (id. 79845062), do relatório de investigação nº. 2022.13.15150 (id. 83302990), do áudio (id. 83304641), do relatório de investigação nº. 2022.13.12328 (id. 83304642), do laudo pericial (id. 83304644), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 86914085) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 103265085), corroborado pela prova oral abaixo citada.

Quanto à coautoria delitiva, tenho que restou extreme de dúvidas em relação aos acusados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva, na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal. À respeito, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de policia civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 103547079). [...]

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar João Adelar Godois Santana, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 103547079). Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares (id. 79844975, p. 19/20) e João Adelar Godois Santana (id. 79844975, p. 22/23).

[...]

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citadas, atestando a existência de uma “societas sceleris”, integrada pelos acusados Alan e Rosalino, com organização e planejamento, dividindo as tarefas e distribuindo o lucro. Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

[...]

Logo, a condenação dos acusados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva na prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe. De outro lado, em relação à acusada Ana Rayna Braga Pinheiro da Silva, tenho que não restou cabalmente comprovada a sua participação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. [...]

Logo, a absolvição da acusada Ana Rayna Braga Pinheiro da Silva é medida que se impõe.

3. Do crime de posse ilegal de munições de uso permitido (artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003)

Após análise minuciosa do feito, tenho que a melhor aplicação do direito é, neste momento, o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto. O legislador responsável pela redação do tipo penal tem em mente apenas os prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa causar à ordem jurídica e social. Todavia, não tem meios para evitar que também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de “bagatela”. [...]

Logo, a absolvição dos acusados Alan Magalhães dos Santos e Rosalino Conceição da Silva pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido (artigo 12, da Lei nº 10.826/2003) é medida que se impõe. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para: a) CONDENAR o acusado ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006; ABSOLVENDO-O do crime descrito no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; b) CONDENAR o acusado ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006; ABSOLVENDO-O do crime descrito no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; c) ABSOLVER a acusada ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA, qualificada nos autos, da prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

[...]

Do acusado ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS

Do tráfico de drogas

Portanto, encontro a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado é reincidente e estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias: [...].

2.1.2 Do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas

[...]

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, a serem levadas em especial consideração.

Portanto, encontro a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. 2.1.3

Das penas privativas de liberdade fixadas

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas compatíveis, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...]

Com supedâneo no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

[...]

3.2. Do acusado ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA

3.2.1 Do crime de tráfico ilícito de entorpecente

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração.

Portanto, encontro a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado é reincidente e estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias: [...].

3.2.2 Do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração.

Portanto, encontro a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas compatíveis, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena e a mencionada reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP. [...]

Com supedâneo no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 1316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Por tratarem-se de instrumentos ou produtos do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme prova oral acima mencionada, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, decreto a perda em favor do FUNESD/MT (Lei Estadual n. 10.057/2014) dos aparelhos celulares, da quantia em dinheiro, do rolo de papel plástico, das motocicletas, da tesoura, da balança de precisão e da sacola com recortes plásticos apreendidos (id. 79844975, p. 11/12).”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito –
ID 190786279
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas e da posse de munição de uso permitido estão demonstrados pelos Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.59780 (ID. 190783797 – fls. 54/55), Exame Preliminar de Constatação (ID. 190783797 – fls. 56/58), Laudo Pericial de Eficiência em Munição Nº 520.2.03.2022.002621-01 (ID. 190786171 – fls. 188/190), Laudo Preliminar Nº 520.2.04.2022.002604-01 (ID. 190786223 – fls. 384/388) e Laudo Definitivo nº 3.14.2022.88848-01 (ID 190786270 – fls. 470/475), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (ID. 190783797 – fls. 62/63), João Adelar Godois Santana, policial Militar (ID. 190783797 – fls. 65/66), Ana Rayna Braga Pinheiro, codenunciada (ID. 190783797 – fls. 68/69), e os apelantes ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA (ID. 190783797 – fls. 73/75; ID. 190783797 – fls. 89/91).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais federais João Cleberson Rodrigues Soares, Ana Rayna Braga Pinheiro, João Adelar Godois Santana e procedeu-se os interrogatórios dos apelantes ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA (mídias – ID 190786265 - fls. 462/463).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se as pretensões [absolutórias e condenatórias] por envolverem o mesmo conjunto probatório

Do tráfico:

Os agentes policiais [João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana] responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão descreveram, de forma coesa, as apreensões de 6 (seis) porções de cocaína [pesando 38g], 4 (quatro) porções de maconha [pesando 547g], 5 (cinco) rolos de papel filme, uma balança de precisão, uma tesoura, uma munição calibre .38 e R$ 614,00 (seiscentos e catorze reais) reais em espécie, da seguinte forma: 1) os apelantes ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA estavam sendo investigados por roubo majorado, tráfico de drogas e associação ao tráfico por aproximadamente 3 (três) meses; 2) tinham conhecimento que os apelantes integravam a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”; 3) o apelante ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS seria “disciplina” da referida facção criminosa; 4) durante as investigações, recebiam diversas
“informações”
sobre o tráfico de drogas na residência; 5) durante monitoramento, havia intensa movimentação no local,
“um entra e sai de pessoas a pé, de bicicletas e em veículos [...] os investigados também faziam o chamado delivery de drogas”
, com motocicletas; 6) em posse do mandado de busca e apreensão domiciliar, ingressaram na moradia onde se encontrava o apelante ALAN MAGALHÃES DO SANTOS e a codenunciada ANA RAYANA BRAGA PINHEIRO DE SOUZA e localizaram, no “quarto do casal”, 2 (duas) porções de maconha e 2 (duas) porções de cocaína em cima do rack, 2 (dois) tabletes de maconha na geladeira; 4 (quatro) porções de cocaína no quarto do corréu/apelante ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA, todas no guarda roupas, além de 2 (dois) cadernos com anotações de tráfico de drogas, R$ 614,00 em espécie

e (cinco) rolos de plástico filme.

No Relatório de Investigação nº 2022.13.12328, subscrito por agentes policiais [Jairo Santana do Nascimento, João Cleberson Rodrigues Soares e Rafael Galbiatti Costa], em análise do aparelho celular de Henrique Castro [processado por tráfico de drogas em outra ação penal] constatou que ALAN MAGALHÃES DO SANTOS integrava grupos de conversas em aplicativo de mensagens [Whatsapp], atuando como “lojista” do “Comando Vermelho”. Há, ainda, registro de áudio do apelante
“alegando falta de dinheiro pois tinha um traficante que estava devendo para ele”
(ID. 190786212 e 190786296).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal nº 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado por
ALAN MAGALHÃES DO SANTOS
.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas
(TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [38g de cocaína e 547g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Logo, há provas suficientes da traficância praticada pelo apelante ALAN MAGALHÃES DO SANTOS.

Quanto ao pedido de condenação de
ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA [formulado pelo órgão ministerial], a sua conduta não foi, minimamente, delimitada. Isso porque, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, tampouco há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato.

Em suma, os agentes públicos
“não deram certeza da sua participação no tráfico”
, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Nesse quadro, a condenação de ALAN MAGALHÃES DO SANTOS
e a absolvição de
ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) devem ser mantidas.

Da associação para o tráfico:

O mandado de busca e apreensão derivou de investigação sobre um roubo majorado, ocorrido em 21.1.2022; a apreensão das drogas ocorreu em 15.2.2022; as conversas extraídas do aparelho telefônico de Henrique Castro referem-se ao mês de fevereiro de 2022; não há outras provas [registros audiovisuais das diligências - campanas/monitoramento -, apreensões de drogas com usuários –documentada -], tampouco relatórios de investigação no período de monitoramento.

As diligências realizadas pelos agentes policiais [João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS, ROSALINO CONCEIÇÃO DA SILVA e
ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA
para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo, impõe-se absolver ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEIÇÃO e manter a absolvição da apelada
ANA RAYNA BRAGA PINHEIRO DA SILVA
da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da posse de munição de arma de fogo de uso permitido:

Extraem-se dos depoimentos dos policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana, responsáveis pelo mandado de busca e apreensão/prisão em flagrante, que foi encontrada uma munição calibre .38, porém desacompanhada de arma de fogo

O c. STF possui entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC nº 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Outrossim, o STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar “
a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(AgRg no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

No mesmo sentido, anota-se aresto desta e. Primeira Câmara Criminal: (TJMT, AP NU 0019806-14.2016.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2022).

Logo, a conduta dos apelados mostra-se atípica, a conservar a absolvição por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Passam-se às revisões das dosimetrias consoante recurso ministerial.

Do apelante ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS:

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Verificam-se que foram apreendidas 38g (trinta e oito gramas) de maconha e 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de cocaína.

Realmente, a diversidade/quantidade de drogas e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Por conseguinte, eleva-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (condenações por roubo majorado e tráfico de drogas – SEEU 0004894-42.2016.8.11.0045), torna-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Por sua vez,
“a apreensão de uma munição nas coisas pessoais dos acusados, desacompanhada de qualquer armamento, não chancela a hipótese de configuração da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006”
, a elidir a tese ministerial de reconhecimento da causa de aumento do tráfico de drogas cometido com emprego de arma de fogo.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No caso, não há falar em aplicação da
causa
de
aumento
prevista no art.
40
, inciso
IV
, da Lei 11.343/2006, pois não ficou comprovado de forma inequívoca que os apelados utilizavam arma de fogo na atividade ilícita de traficância.”
(AP, N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 17/02/2023)

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelante ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Do apelante ROSALINO CONCEIÇÃO:

A pena basilar foi fixada pelo juiz da causa em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria do corréu ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS pela similitude de conduta para exasperar a pena-base pela diversidade/quantidade de drogas e o acentuado grau de nocividade da cocaína, na fração de 1/6 (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023; (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a compensação integral da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea aplicada pelo Juízo singular, tornando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No caso, afigura-se inaplicável o tráfico privilegiado em razão da reincidência (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Por seu turno, a apreensão de uma munição de arma de fogo, sem o acompanhamento de artefato para deflagra-la não justifica o reconhecimento da causa de aumento [tráfico com arma de fogo – Lei 11.343/2006. Art. 40, IV], conforme entendimento deste Tribunal (AP, N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 17/02/2023), a totalizar a pena definitiva de ROSALINO CONCEIÇÃO em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais negativas e a
reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Por fim, analisa-se o pedido de restituição da
motocicleta Honda CG, 160.

Observa-se que MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER,
“terceiro de boa-fé”
, provou ser dono de uma oficina

mecânica e ter emprestado a motocicleta ao apelante
ALAN MAGALHÃES DOS SANTOS porque o conserto de sua moto demoraria
“cerca de 3 (três) meses”
.

Sobre essa matéria, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
“per relationem”
, em razão da precisa análise do tema,
in verbis
:

“Consta dos autos que o apelante exerce atividade comercial dando manutenção em motocicletas e que no dia 03 de fevereiro de 2022 foi procurado pelo acusado Alan Magalhães para fazer uma série de reparos em sua motocicleta, uma Honda Falcon, cor vermelha e placa NFC1E47, conforme pré-orçamento e fotografias da referida motocicleta totalmente desmontada em sua oficina (Id. 190786299 – fls. 15/19).

O apelante argumenta que disponibilizou uma outra motocicleta ao acusado Alan para que este não ficasse sem locomoção durante o período de reparo em seu veículo, porém, essa motocicleta infelizmente veio a ser apreendida no contexto do flagrante e o Juízo a quo decretou seu perdimento em favor da União.

Ocorre, porém, que o apelante comprova de forma suficiente a propriedade da motocicleta apreendida (Id. 190786299 – fl. 14) e a sua boa-fé ao emprestá-la ao acusado Alan, tornando legítima sua pretensão de reavê-la mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União.

A antítese do Parquet estadual de que não houve a formalização do contrato de empréstimo da referida motocicleta e que, por isso, deve ser negada a restituição pretendida, com a devida vênia, não procede, pois o comodato, como negócio jurídico, não exige forma específica, podendo ser celebrado, inclusive, de forma verbal, tal como se deu na presente hipótese, em que o terceiro de boa-fé, ora apelante, sendo um prestador de serviço, apenas procurou facilitar a vida do seu cliente para que este não ficasse sem locomoção durante o período de reparo em seu veículo.

Portanto, merece acolhida a pretensão do terceiro interessado.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID. 199145157).

Em reforço, adota-se julgado desta e. Câmara:

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal”
(AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 20.10.2023).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
os apelos de
ALAN MAGALHAES DOS SANTOS e ROSALINO CONCEICAO DA SILVA para absolvê-los da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, II, do CPP, mantida a condenação por tráfico de drogas;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso ministerial para
elevar as penas do tráfico de drogas de ALAN MAGALHAES DOS SANTOS a
6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa e de
ROSALINO CONCEICAO DA SILVA a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambos em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO
o apelo de
MAURO GABRIEL RAMOS STEINBRENNER

para determinar a restituição da
motocicleta Honda CG, 160, 2017/2018, cor vermelha, chassi: 9c2kc2200jr111153, placa QCS 2749.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024